Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-19.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000618-19.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON GAMA, "MITO DO SEM TERRA, NEGO DO SEM TERRA E QUINHO" e outros (3) Advogado(s): APELADO: MARTHAN DE GAULLE SILVA DUTRA Advogado(s):SERGIO ALEX MARTINS LIMA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, confirmando liminar de reintegração e condenando a parte ré ao pagamento de indenizações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) houve nulidade na citação por edital em razão de suposto não esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) configura-se ilegitimidade passiva pela identificação do réu apenas por apelidos; (iii) foram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; e (iv) restaram configurados danos materiais e morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A citação por edital é admitida quando o paradeiro do réu é desconhecido, incerto ou de difícil acesso, não se exigindo esgotamento absoluto de diligências, mas sim a realização de medidas razoáveis e proporcionais. A natureza itinerante da ocupação e a instabilidade dos ocupantes justificam a providência adotada. 4 - A nomeação de curador especial garantiu o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer prejuízo processual. Não há nulidade sem demonstração de dano concreto. 5 - O art. 319, §2º, do CPC autoriza a propositura da ação sem dados completos de qualificação, desde que possível a citação do réu. Em ocupações coletivas, a identificação por apelidos é admitida pela jurisprudência quando viabiliza o exercício da defesa, especialmente com a atuação de curadoria especial. 6 - A posse do autor restou demonstrada pela documentação que comprova a gestão ativa do imóvel rural, com recolhimento de tributos e manutenção cadastral. Em imóveis rurais, o exercício da posse pode se dar de forma mediata, com vigilância periódica. 7 - O esbulho ficou caracterizado pelo registro policial e pelas diligências oficiais que constataram a presença de barracos e construções no local, evidenciando ocupação clandestina sem qualquer título jurídico que autorize a permanência dos réus. 8 - A data do esbulho foi estabelecida com base em boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial, documento que goza de presunção de veracidade e foi corroborado por atos processuais subsequentes, não tendo a defesa apresentado contraprova. 9 - A perda da posse é consequência lógica da invasão, materializada pela impossibilidade do possuidor anterior exercer seus poderes de fato sobre o imóvel, circunstância que exigiu a expedição de mandado de reintegração. 10 - Os danos materiais decorrem da destruição de cercas e supressão de vegetação, situações confirmadas pelas diligências oficiais, sendo o valor arbitrado moderado e compatível com os prejuízos relatados. 11 - O dano moral resta configurado pela violação grave e reiterada da posse, com ocupação clandestina que compromete a segurança do titular e exige mobilização de recursos para reverter a situação, ultrapassando o mero dissabor. IV. DISPOSITIVO 12 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000618-19.2024.8.05.0043, em que figuram como apelante WASHINGTON GAMA, "MITO DO SEM TERRA, NEGO DO SEM TERRA E QUINHO" e outros (3) e como apelada MARTHAN DE GAULLE SILVA DUTRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.